Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-62.2015.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001222-62.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCAL DE CARVALHO - CPF: 017.323.601-46 (RECORRIDO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES - CPF: 045.308.991-79 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001222-62.2015.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCAL DE CARVALHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO FORMAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DE DECISÃO JUDICIAL QUE RESTABELEÇA O CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina que declarou extinta a punibilidade de Marçal de Carvalho, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, quanto ao delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão do descumprimento das condições impostas no
sursis
processual, ainda que não tenha havido decisão judicial que revogasse formalmente o benefício e restabelecesse o curso da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retomada do curso do prazo prescricional após a suspensão condicional do processo depende de decisão judicial que revogue expressamente o benefício, em observância ao princípio do paralelismo das formas.

O simples descumprimento das condições impostas ao acusado durante o período de prova não implica, por si só, a revogação automática da suspensão condicional do processo, nem autoriza a retomada do curso do prazo prescricional sem manifestação judicial expressa.

Ausente decisão formal que revogue o
sursis
processual e restabeleça o curso da ação penal, não há falar em fluência do prazo prescricional, sendo indevido o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento das condições impostas no
sursis
processual não implica a retomada automática do curso do prazo prescricional, exigindo-se decisão judicial formal que revogue o benefício e restabeleça a persecução penal. 2 É indevido o reconhecimento da extinção da punibilidade quando o
sursis
processual não foi formalmente revogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 107, IV; 109, IV; CPP, art. 61; Lei nº 9.099/95, art. 89, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1953113/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 816.197/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.06.2023; STJ, AgRg no HC 632.230/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2021; TJMT, Ap. 0006107-26.2016.8.11.0064, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.11.2022; TJMT, Ap. 0005790-37.2018.8.11.0006, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001222-62.2015.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCAL DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que declarou extinta a punibilidade de Marçal de Carvalho, ao fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime descrito no art. 306,
caput
, do CTB.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que não houve revogação formal da suspensão condicional do processo, de modo que o prazo prescricional não teria retomado seu curso, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento da persecução penal.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001222-62.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colha-se da decisão recorrida:

“Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de MARÇAL DE CARVALHO, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O acusado foi agraciado com sursis processual, em 15/05/2017, data na qual foi decretada a suspensão do feito e do curso prescricional, pelo prazo de 02 (dois) anos (Id. 60331019-fl. 107).

Restou certificado o não cumprimento das condições estabelecidas (Id. 74971511).

O Ministério Público pleiteou a revogação do benefício ofertado, nos termos do artigo 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ao passo que a Defesa pugnou pela declaração da extinção da punibilidade, invocando as disposições do art. 82 do CP.

É o relato útil. Fundamento e Decido.

Após análise detida dos autos, verifica-se que deve ser aplicado ao caso o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal. Explico.

Estabelece o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 que: Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

A revogação da suspensão condicional do processo pode ser obrigatória, como estipula o artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, ou facultativa, artigo 89, § 4º, do mesmo códex: § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Por sua vez, o artigo 89, § 5º, dispõe: § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

É certo que poderá ocorrer a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o prazo do sursis processual, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão, ocorridos dentro do período de provas (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 3: Suspensão Condicional do Processo, Tese n. 1).

O Superior Tribunal de Justiça destaca que a possibilidade de a decisão revogatória da suspensão condicional do processo ser proferida depois de expirado o período de prova decorre da sua natureza meramente declaratória. Por essa razão, a Corte entende que o benefício deve ser considerado automaticamente revogado se, durante a suspensão, o réu beneficiário descumprir as condições fixadas.

Nesse mesmo sentido: [...]

Pois bem.
Considerando que a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada quando as condições são descumpridas
, é possível concluir que se operou a prescrição da pretensão punitiva. Foi certificado nos autos que o beneficiado não deu início ao cumprimento das condições estabelecidas para suspensão do processo (Id. 74971511). Assim, denota-se que o prazo prescricional voltou a fluir logo após a suspensão processual, que se deu em 15/05/2017 (Id. 60331019 – fl. 107).

A denúncia foi recebida em 27/07/2015 (id. 60331019 - fl. 46) e o processo foi suspenso no dia 15/05/2017, data da homologação do acordo de suspensão condicional do processo. Assim, de se notar que, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, houve decurso de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias do prazo prescricional.

Conforme registros dos autos, o lapso prescricional voltou a fluir em 15/06/2017, em virtude do descumprimento das condições estabelecidas, o que perdura até a presente data
. Assim, decorreram mais 07 (setes) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias do prazo prescricional.

O delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, tem pena abstrata de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, logo, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ocorre em 08 (oito) anos, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:(...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro (...)

Destarte, considerando os períodos alhures destacados de fluição do prazo prescricional, decorridos mais de oito anos, imperioso declarar extinta a punibilidade do denunciado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARÇAL DE CARVALHO, com fulcro no artigo 107, inciso IV (1ª figura) c/c artigo 109, inciso VI, todos Código Penal.”

Consta dos autos que, após o recebimento da denúncia, o acusado aderiu à proposta de suspensão condicional do processo durante audiência realizada em 15.5.2017, tendo o benefício sido homologado com a consequente suspensão do feito pelo prazo de dois anos.

Posteriormente, foi certificado nos autos o descumprimento da obrigação de comparecimento periódico, imposta como condição do
sursis
processual. Em razão disso, o Ministério Público requereu, em 4.3.2022, a revogação do benefício ou, subsidiariamente, a prorrogação do período de prova.

A defesa, por sua vez, apresentou justificativas em 26.4.2022, alegando circunstâncias de ordem familiar e sanitária, e, alternativamente, pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

O juiz singular, em decisão proferida em 31.1.2024, rejeitou a justificativa apresentada pela defesa, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, e acolheu o pleito do Ministério Público para prorrogação do período de prova por mais um ano,
inexistindo a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, tampouco retorno do curso da persecução penal
.

Não obstante, posteriormente, em manifesta contradição com o que havia decidido, o juízo singular, em 7.8.2025, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva,
“considerando que a suspensão condicional do processo é
automaticamente revogada quando as condições são descumpridas
”
.

Todavia, embora já tenha decidido em sentido contrário (Ap. nº 0014021-10.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 1º.11.2023), a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas”
(STJ, AgRg no REsp: 1953113 AL 2021/0255493-7, Sexta Turma, 09/05/2022).

No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal [inclusive recente julgado da minha relatoria]:

“No que diz respeito à prescrição, tem-se que sua "suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas,
apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
” (...).”
(STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 16/6/2023).

“
O agravante busca, em síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade
, em virtude do implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
por considerar que a prescrição voltou a correr da data em que descumpridos os requisitos da suspensão condicional do processo e não da data em que foi proferida a decisão revogando referido benefício
. (...).
Ademais, no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
. [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 632230 MS 2020/0329999-0, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/2/2021).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas (...).”
(STJ, AgRg no REsp: 1953113 AL 2021/0255493-7, Sexta Turma, 09/05/2022)

“Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas, em razão do princípio do paralelismo das formas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJMT, AP nº 0006107-26.2016.8.11.0064, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/11/2022)

“No que diz respeito à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas,
apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
” (STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP).”
0005790-37.2018.8.11.0006, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19/07/2024)

Desse modo, enquanto não houver decisão judicial que restabeleça o curso da ação penal, o prazo prescricional, suspenso nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, permanece interrompido.

Portanto, não se admite a revogação automática do benefício, tampouco o reinício do prazo prescricional com fundamento apenas no descumprimento das condições impostas ao acusado.

No caso, embora tenha sido certificada a inobservância das obrigações assumidas no acordo, não houve decisão judicial que revogasse o benefício da suspensão condicional do processo.

Ao revés, o próprio juízo singular,

após indeferir o pedido de extinção da punibilidade, acolheu o requerimento do Ministério Público para prorrogar o período de prova,
sem que houvesse, posteriormente, qualquer ato processual que alterasse essa situação
.

Estabelecidas essas premissas, evidencia-se que o reconhecimento da prescrição foi indevido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025